Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704474-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HM 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA EMBARGADO: TALITA GIORA GOMES, MARCOS ANTONIO MENALI GOMES DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 64937484), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator